Tribunal: TJES
Processo: 5007623-60.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Autoridade Coatora
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007623-60.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: MARIA OTILIA FRANCA DUARTE

COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Em
enta
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. OMISSÃO ESTATAL. INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE PACIENTE ONCOLÓGICO. DEMORA INJUSTIFICADA. UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEM ESTRUTURA ADEQUADA. DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA TRANSFERÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DOS EFEITOS
DA DECISÃO
. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO AFASTADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. EFETIVIDADE DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Maria Otília França Duarte, contra ato omissivo atribuído ao Secretário Estadual de Saúde, relacionado à ausência de internação hospitalar em unidade pública ou privada com suporte oncológico necessário ao tratamento de possível carcinomatose peritoneal. A impetrante, idosa, encontrava-se internada em unidade de pronto atendimento (UPA) sem condições técnicas adequadas. A liminar foi deferida determinando a transferência da paciente. No mérito, busca-se a confirmação da liminar e concessão da segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão da liminar implicaria a perda superveniente do objeto e consequente ausência de interesse processual; (ii) estabelecer se a omissão do Estado quanto à transferência da impetrante para unidade hospitalar especializada configura violação a direito líquido e certo à saúde, justificando a concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência desta Corte reconhece que a concessão de liminar com efeitos satisfativos não implica a perda do objeto da ação, por se tratar de medida precária e provisória, sendo necessária a confirmação por decisão de mérito.

4. A medida somente foi efetivada após determinação judicial, o que afasta a alegação de perda superveniente do interesse de agir e impõe o prosseguimento do feito para julgamento do mérito.

5. O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988 e no art. 2º da Lei n. 8.080/90, impõe ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário a serviços de saúde adequados, especialmente diante de quadros clínicos graves e urgentes.

6. A impetrante apresentou documentos que demonstram quadro clínico grave (ascite volumosa), com indícios de carcinomatose peritoneal, sendo recomendada a transferência para unidade com suporte técnico oncológico, o que não foi providenciado administrativamente.

7. A permanência da paciente em unidade de pronto atendimento, sem recursos técnicos adequados, representa omissão estatal e risco à vida, configurando violação ao direito líquido e certo à saúde.

8. A efetivação da transferência somente após ordem judicial evidencia a omissão da autoridade coatora e a necessidade de atuação do Judiciário para assegurar o exercício do direito à saúde.

9. A dignidade da pessoa humana e a inafastabilidade da jurisdição impõem a concessão da segurança, para garantir tratamento adequado e compatível com a gravidade do quadro clínico da paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de liminar em mandado de segurança, mesmo com efeitos satisfativos, não acarreta a perda do objeto da ação, sendo necessária sua confirmação por sentença de mérito.

2. A omissão estatal quanto à internação hospitalar de paciente em estado grave e sem acesso a unidade especializada viola o direito à saúde e autoriza a concessão da segurança.

3. A efetivação da internação apenas após ordem judicial confirma a necessidade de intervenção do Judiciário para assegurar o exercício do direito fundamental à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 487, I; Lei nº 8.080/1990, art. 2º; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no MS 24.611/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.10.2019, DJe 19.11.2019; TJES, MS nº 0000256-41.2023.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 20.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007623-60.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: MARIA OTILIA FRANCA DUARTE
Advogado do(a) IMPETRANTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES - ES16961
COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se

m
andado de
s
egurança com pedido liminar
,
impetrado
por
Maria Otília França Duarte
,

contra ato tido como coator
praticado pelo
Secretário
Estadual de Saúde,
concernente à omissão estatal quanto a internação da mesma em unidade hospitalar pública ou particular para suporte ao tratamento oncológico que necessita.

Narra a exordial,
em síntese,
que
a impetrante
é idosa e
encontra-se

internada em unidade de pronto atendimento (UPA) a qual não confere suporte técnico para
tratamento da possível
patologia -
carcinomatose peritoneal
– sob risco de expor a risco e lev
á
-la a morte. Requer a concessão da tutela de urgência e no mérito que seja concedida a segurança.

Liminar deferida
em decisão de
I
d
13740524,
determinando a internação da paciente
.

Pois bem.

R
evendo os autos, mantenho meu entendimento lançado quando do exame liminar.

Destaco que verifico pedido quanto a ausência de interesse de agir da impetrante mediante a concessão da liminar por este Relator, sendo pugnado pelo órgão de representação da pessoa jurídica a extinção do feito sem resolução do mérito.

Co
ntudo, é entendimento desta Corte que em “
[...]

a medida liminar deferida, embora seja de cunho satisfativo, não esgota o objeto dos autos, por ser provisória e precária, sendo imperativa a sua confirmação por decisão de mérito. Inocorrência de perda do objeto [...]”.
Data: 20/Jun/2024. Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo Cível. Número: 0000256-41.2023.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. Assunto: Internação/Transferência Hospitalar.

Nesse sentido:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO EFETIVADA ANTES DE DECISÃO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme já reconhecido pela Primeira Seção do c. STJ, “o cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito” (AgInt no MS 24.611/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 19/11/2019).
2. No caso, considerando que a ordem pretendida na ação mandamental foi efetivada voluntariamente pela autoridade coatora, anteriormente a qualquer decisão judicial, tornou-se irrelevante o resultado do julgamento do presente mandado de segurança, o que revela a perda superveniente do interesse recursal 3. Sentença reformada, em sede de remessa necessária. Data: 29/Jul/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5022916-66.2023.8.08.0024. Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. Assunto: Abuso de Poder

Assim, considerando que a medida somente foi efetivada após a determinação judicial, remanesce o interesse de agir da impetrante.

Do exposto, entendo por
REJEITAR
a preliminar. É como voto.

Em relação ao mérito, e
m síntese,
a
impetrante sustenta
que seu direito líquido e certo está
observância às
garantias constitucionais referentes ao direito a saúde,
visando a transferência a um hospital de referência para o suporte necessário a sua doença, uma vez que se encontrava em
unidade de pronto atendimento (UPA
).

Sabe-se que o
art. 196 da Constituição Federal
garante que
“
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

No mesmo sentido dispõe o art. 2º da Lei n. 8.080/90,
verbis:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º
O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Com efeito, a impetrante logrou comprovar a existência d
e quadro clínico de ascite volumosa (acúmulo excessivo de líquido no abdômen) sugerem a existência de patologia denominada como
carcinomatose peritoneal,

a qual está devidamente demonstrada nos exames que acompanham a petição inicial.

Neste cenário, ao que tudo possa indicar, não há como aguardar a transferência para vaga em algum hospital como melhor estrutura técnica capaz de analisar e diagnosticar realmente qual a patologia que acomete a impetrante.

Senão vejamos, julgado desta Corte sobre a matéria:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. OMISSÃO ESTATAL. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL DE REFERÊNCIA ONCOLÓGICA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1.
Mandado de segurança impetrado por paciente oncológico contra omissão do Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo, consubstanciada na demora em providenciar sua internação em hospital especializado. O impetrante foi internado inicialmente em hospital municipal e, diante do agravamento do quadro clínico, teve recomendada sua transferência para unidade de referência oncológica. Mesmo com a solicitação médica desde 01/10/2024, a internação especializada não foi providenciada até a impetração do mandado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão estatal no fornecimento de leito hospitalar especializado em hospital de referência, comprometendo o direito fundamental à saúde do impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir o acesso oportuno e adequado aos serviços de saúde, especialmente em situações de urgência. 4. A inércia do ente público na efetivação da transferência do paciente, mesmo diante de expressa recomendação médica desde 01/10/2024 e nova indicação de urgência em 07/10/2024, caracteriza omissão estatal inconstitucional. 5. A efetivação da transferência somente após a concessão da liminar demonstra a necessidade da intervenção judicial para garantir o direito à saúde do impetrante. 6. A dignidade da pessoa humana e a inafastabilidade da tutela jurisdicional justificam a concessão da segurança para garantir o imediato fornecimento de leito hospitalar especializado enquanto perdurar a necessidade clínica.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A omissão estatal no fornecimento de leito hospitalar especializado a paciente oncológico em situação de urgência viola o direito fundamental à saúde e impõe a intervenção do Poder Judiciário. 2. A efetivação da transferência somente após decisão liminar confirma a necessidade de tutela jurisdicional para garantir o direito à saúde. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes no caso. Data: 20/May/2025. Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo Cível. Número: 5016053-35.2024.8.08.0000. Magistrado: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES. Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. Assunto: Cirurgia.

Assim
, a
possibilidade de sobrevir lesão grave e de difícil reparação
é alta e irreversível
notadamente porque

decorre da própria natureza da demanda,
já que envolve direito

à
saúde e
a tentativa de aliviar o sofrimento de pessoa com um tratamento mais humanizado e não paliativo fornecido em unidade de pronto atendimento (UPA),
especialmente garantindo a dignidade da pessoa humana
.

Assim,
tenho como
demonstrados o direito líquido e certo
, especialmente porque a demora configura omissão estatal quanto a transferência a um hospital que possa atender adequadamente a impetrante.

Desta feita,
havendo

probabilidade do direi
to invocado,
deve ser concedida
a
segurança pretendida
.

Pelo
exposto, diante da existência de direito líquido e certo,
CONCEDO
A SEGURANÇA
,
julgando
extinto
o

feito com resolução do mérito, na forma do art.
487
, inc. I do CPC,
para confirmando
os efeitos da
liminar, determinar à autoridade coatora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, que promova a internação da paciente
MARIA OTÍLIA FRANÇA DUARTE
em unidade hospitalar pública ou, na ausência, privada, com suporte oncológico, capaz de realizar os procedimentos necessários para averiguação do quadro clínico da paciente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Sem c
ustas
processuais,
ante o deferimento da justiça gratuita,

e s
em condenação em honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator, para conceder a segurança.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual - 07/7/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Acompanho o eminente Relator, para conceder a segurança.